Tribunal: TJDFT
Processo: 0722393-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0722393-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCELINO CUNHA AGRAVADO: ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JUSCELINO CUNHA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de embargos à execução n. 0719373-35.2022.8.07.0001, a qual indeferiu a tutela provisória pretendida. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro hipótese de rejeição liminar contida no artigo 918, do CPC. Indefiro o efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, considerando que a execução não está garantida. Como cediço, na sistemática processual vigente, a aptidão suspensiva dos embargos depende do preenchimento, de forma cumulativa, de todos os requisitos que constam do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, dentre os quais a garantia do juízo. No caso, a parte embargante não preencheu requisito objetivo, não se desincumbindo, pois, de promover a segurança do juízo previamente à postulação, em desalinho ao comando legal. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA CUMULATIVA. 1. O recebimento dos embargos à execução sob o efeito suspensivo depende de requerimento da parte interessada, da ocorrência dos requisitos da tutela de urgência e da constatação do requisito objetivo, que é a garantia suficiente do juízo, por meio de penhora, depósito ou caução. 2. Decisão reformada para condicionar o recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo à apresentação de garantia do juízo e à demonstração dos requisitos da tutela provisória (art. 919, § 1o, do CPC). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (AGI 0711773-39.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Silva Lemos, 5a Turma Cível, julgado em: 05/09/2018, DJE: 03/10/2018) Ademais, eventual dispensabilidade da garantia encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, argumentação sólida no sentido da impossibilidade de o embargante prestá-la. Certifique-se no processo de execução a tramitação dos presentes embargos. À parte embargada, para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920,I). Int.” (ID 128214547 dos autos principais). Contra referida decisão foi realizado pedido de reconsideração, não tendo do Juízo de origem acolhido o pedido. Veja: “Nada há o que ser reconsiderado, conforme requerido ao ID 128362103, uma vez que as questões levantadas, mesmo sendo preliminares de mérito, serão analisadas após a formação do contraditório, observando-se o contido no art. 10 do CPC. Quanto ao pedido de suspensão, deverá a parte embargante utilizar-se de eventual recurso cabível. Assim, cumpra-se determinação de ID 128214547”. (ID 128795618 dos autos principais). A parte agravante afirma, em suas razões recursais (ID 37046326), que por se tratar de questões processuais e não de mérito, teria o Magistrado singular a obrigação de suspender a execução, pois na petição dos embargos foram levantadas várias preliminares que não poderiam deixar de ser consideradas na primeira instância, quais sejam: distribuição por prevenção/conexão; falta de interesse processual/falta de interesse de agir; litispendência; restabelecimento do beneficio de ordem e comprovada falta de liquidez do título. Sustenta que é imprescindível e necessário que seja reconhecida a incompetência do juízo da 1a Vara de Execução de títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília e o processo seja encaminhado ao Juízo prevento da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para ser apensado aos autos do processo n. 0729149-64.2019.8.07.0001. Diz que se faz necessário seja reconhecida a falta de interesse processual da agravada em relação ao agravante e seja extinto o processo de Execução de Título Extrajudicial de n. 0740287-91.2020.8.07.0001, sem julgamento do mérito. Aduz que deve ser reconhecido a litispendência existente entre a ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueres em desfavor de Paulo Miranda da Silva, Pedro Soares Campos Filho e Juscelino Cunha (hoje em fase de liquidação de sentença), sendo o primeiro o inquilino e os demais os fiadores que até hoje tramita perante a 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília sob o n. 0729149-64.2019.8.07.0001 e a ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Pedro Soares Campos Filho e Juscelino Cunha sob o n. 0740287-91.202.8.07.0001. Frisa que deve ser reconhecido que o processo de execução de título extrajudicial n. 0740287-91.2020.8.07.0001 deve ser extinto em razão do embargado não ter ainda esgotado os meios de percepção dos valores do devedor principal, ou quando não, que o processo de execução em desfavor do embargado seja suspenso até decisão final no processo que tramita em relação ao devedor principal junto a 21a Vara Cível sob o n. 0729149-64.2019.8.07.0001. Assevera que deve ser suspenso o processo executivo e ao final deve ser acatado o pedido para ser extinto o processo de ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Pedro Soares Campos Filho e Juscelino Cunha perante a1a Vara de Execução de Título Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília sob o n. 0740287-91.2020.8.07.0001 por falta de liquidez e certeza, ou quando não acatado o pedido reduzindo o valor a ser cobrado para a dívida a ser levantada no processo em fase de liquidação de sentença de n. 0729149-64.2019.8.07.0001, cujo valor final nem ao menos ainda foi apurado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, ou antecipação da tutela recursal, para revogar o despacho proferido pelo Juízo a quo, para que seja determinada a suspensão do processo executório, bem como que outra decisão seja proferida para reconhecer a incompetência do Juízo da 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição de Brasília e determinar que seja suspensa a execução e reconhecer a prevenção/conexão, determinando o encaminhamento dos autos da execução de título extrajudicial de n. 0740287-91.2020.8.07.0001 e dos embargos à execução de n. 0719373-35.2022.8.07.0001 para o Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília onde tramita o processo de ação de despejo c/c cobrança de alugueres em desfavor de Paulo Miranda da Silva, sob o n. 0729149-64.2019.8.07.0001, hoje na fase de execução. Caso não reconhecida a incompetência do Juízo da 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição de Brasília, seja reconhecida a litispendência existente e determinar o sobrestamento da execução. Como também, ultrapassado os pedidos anteriores, que seja suspenso o processo executivo em razão da falta de interesse de agir demonstrada nos autos do processo que tramita perante a 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília onde tramita o processo de ação de despejo c/c cobrança de alugueres em desfavor de Paulo Miranda da Silva, sob o n. 0729149-64.2019.8.07.0001, reconhecendo o restabelecimento do benefício de ordem para o agravante. Requer, ainda, que seja, em razão da suspensão do processo de execução, determinada a liberação da quantia de R$ 1.716.88 (um mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos) que se encontra bloqueada junto a Caixa Econômica Federal, agência 1057, operação 001, conta corrente 21845-8 de titularidade do agravante em razão da penhora realizada através do convênio SISBAJUD. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento. Preparo (ID’s 37046334 e 37046335). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JUSCELINO CUNHA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de embargos à execução n. 0719373-35.2022.8.07.0001, a qual indeferiu a tutela provisória pretendida. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão das medidas postuladas pelo agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista que o agravante não demonstrou, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. A matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório, o que por ora desautoriza a concessão das medidas postuladas pelo agravante. Ademais, a decisão recorrida não tem o condão de causar ao agravante um dano grave e de difícil reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, serão asseguradas as medidas por ele requeridas, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil das medidas postuladas. É dizer, a parte agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que tal fato lhe traga maiores prejuízos. Portanto, em Juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão das medidas postuladas. Ademais, a tutela de urgência recursal, na forma postulada, confunde-se com o próprio mérito deste agravo de instrumento, de sorte que o acolhimento da pretensão antecipada acarretaria prejuízo à análise da questão de fundo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como INDEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem tornem os autos. Brasília, DF, 12 de julho de 2022 14:44:35. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator